Tribunal: TJDFT
Processo: 0728547-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728547-44.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO HENRIQUE MILAGRES ARAÚJO RECORRIDO: ROGÉRIO REIS DE AVELAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PELO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITOS INDEVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 700, inciso I, do CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro. 2. Não tendo o autor se desincumbido do seu mister de comprovar sua condição financeira para a realização do empréstimo e a disponibilização da quantia ora cobrada, nos termos da decisão saneadora que inverteu o ônus probatório no feito monitório, o reconhecimento da nulidade da prova escrita com eficácia de título executivo é medida que se impõe. 3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.021, parágrafo único e seguintes do Código Civil, bem como aos enunciados 299 e 531, ambos da Súmula do STJ, pugnando para que seja reconhecida a obrigação de pagamento por parte do recorrido dos valores representados nos cheques não depositados em tempo hábil para sua compensação. Defende que o recorrido não praticou o ato determinado no despacho saneador no sentido de que lhe cabia provar que os cheques foram repassados para garantir empréstimo realizado com terceiro (ID 25044165). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 1.021, parágrafo único e seguintes do Código Civil. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) em análise aos depoimentos das aludidas testemunhas, fazendo um cotejo com os demais documentos carreados aos autos, não se evidencia a elevada condição financeira do autor, mas apenas que ele ostentava alto padrão de vida. Assim, restou demonstrado nos autos a inexistência de recursos econômicos do autor para o pagamento de empréstimo ao réu no valor de R$210.000,00, pois este não tinha recurso sequer para pagar as próprias dívidas. Sobreleva notar ainda a comprovação da relação de confiança existente entre as partes, pois depreende-se dos documentos carreados aos autos a prática de pagamento de dívidas um do outro. Merece destaque o documento de Id. 25044223 juntado pelo réu, que revela o hábito de emitirem cheques em branco. Dessa forma, diante da ausência da comprovação da validade dos títulos ora cobrados, o acolhimento dos embargos monitórios para reconhecer a nulidade da prova escrita com eficácia de título executivo e, por conseguinte, a improcedência do pedido principal, é medida que se impõe.” (ID 25432851 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta aos enunciados 299 e 531, ambos da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ).” (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030